Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713582-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ABSOLUTA GESTAO DE CONDOMINIOS E NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: GILSON DE CARVALHO COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABSOLUTA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS E NEGÓCIOS LTDA ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Ceilândia-DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712387-64.2019.8.07.0003, ajuizado em seu desfavor por GILSON DE CARVALHO COSTA, indeferiu o pedido de cancelamento do acordo celebrado entre as partes e de reconhecimento da quitação da dívida. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que, em decorrência da atual situação de calamidade pública vivida por toda sociedade em razão da pandemia derivada da disseminação da pandemia COVID-19, formulou pedido perante o juízo a quo para que fosse cancelado o acordo anteriormente firmado entre as partes, com o consequente reconhecimento de quitação da dívida, pelo pagamento de 50% do seu valor original. Esclarece que o referido acordo foi firmado em novembro de 2019, nos autos da ação de despejo de imóvel comercial ajuizada pelo agravado em seu desfavor, tendo as partes acordado o valor de R$ 15.400,00, restando a saldar a quantia de R$ 7.700,00. Diz que exerce atividade no ramo do comércio de peças e serviços automotivos e que teve uma redução de quase 100% dos seus rendimentos em razão dos decretos distritais de suspensão de diversas atividades comerciais no âmbito do Distrito Federal. Como consequência do grave prejuízo que vem sofrendo em razão das determinações de isolamento da população pelas autoridades públicas, seu faturamento teve grande decréscimo, de forma que caso não seja considerada quitada a dívida em razão do pagamento de 50% do valor anteriormente acordado, não poderá arcar com o pagamento da folha de pessoal nem manter suas atividades. Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja considerado como suficiente à quitação da dívida o pagamento até então realizado, correspondente a metade do débito exequendo, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela antecipada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a argumentação da agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores neste momento inicial. Conforme bem salientado pelo d. Juízo de origem, trata-se de dívida constituída por título executivo judicial, alcançada pela coisa julgada, de forma que a sua extinção, em tese, ocorre pelo pagamento integral da obrigação. Por outro lado, conforme consignado pela decisão agravada, muito embora não se ignore a grave e atual situação de calamidade pública enfrentada pela sociedade, observa-se que a agravante não foi atingida diretamente pelas ações governamentais de isolamento e fechamento de estabelecimentos comerciais, uma vez que se trata de loja de peças e serviços automotivos. Ressalte-se que a agravante sequer trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse, de plano, a alegada redução drástica da sua situação financeira. Dessa forma, em princípio, em que pese não se desconheça a gravidade da situação enfrentada por toda sociedade neste momento de calamidade pública, não se verifica, de plano, nos autos, o preenchimento pela agravante dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar postulada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator